Tribunal: TJBA
Processo: 0304466-15.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304466-15.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AURITA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ANTONIETA VIANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, AO ÔNUS DA PROVA E AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exam
e

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença condenatória ao pagamento de danos morais (R$ 100.000,00) e pensão mensal (1/3 do soldo até os 65 anos do falecido), em ação de indenização por morte de filho da autora em acidente de trânsito em rodovia estadual, por omissão específica na manutenção da via (ausência de acostamento). O Embargante aponta omissão quanto à presunção de dependência econômica da genitora, ao ônus da prova (art. 373, I, CPC) e à adequação do valor da indenização (art. 944, CC), com propósito declarado de prequestionamento.

II. Questão em discussão

Consiste em saber se o acórdão embargado padece das omissões apontadas pelo ente público, ou se as questões suscitadas foram adequadamente enfrentadas, configurando os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de dependência econômica, consignando que, em famílias de baixa renda, a dependência da genitora em relação ao filho é presumida, com inversão do ônus da prova para a parte contrária, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.761.898/CE). Igualmente, apreciou a adequação do
quantum
indenizatório, reputando-o razoável e proporcional, em consonância com precedentes desta Corte e do STJ para casos análogos, afastando expressamente o pedido subsidiário de redução. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos revelam pretensão de reexame da matéria decidida, o que desborda da finalidade dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, sendo inadmissível sua utilização como via de reexame do mérito da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

LEGISLAÇÃO
:

CF/88, art. 37, § 6º; CC/2002,
arts
. 186, 927, 944 e 948, II; CPC,
arts
. 373, I, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025
.

JURISPRUDÊNCIA
:

STF, RE 841.526 (Tema 592/RG); STJ, REsp 1.761.898/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14/09/2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0304466-15.2014.8.05.0274, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada AURITA SILVA BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU — RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA